Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717764-46.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO RECORRIDO: ECIVAL JACINTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Demanda anulatória de consolidação de propriedade de imóvel improcedente. Alienação fiduciária. Intimação por edital (art. 26, § 4°, da Lei 9.514/97). Direito de preferência do devedor fiduciante. 1.Inexiste ilegalidade na consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, quando a intimação para o pagamento da dívida ocorre por edital, após frustrada a tentativa de intimação pessoal do devedor. 2.Subsiste a fé pública do oficial do Registro de Títulos e Documentos que atestou a frustração da intimação pessoal do devedor, quando ausente prova em sentido contrário. 3. É válida a notificação realizada por Cartório de Registro de Títulos e Documentos, a requerimento do Cartório de Registro de Imóveis competente. 4. Não houve ofensa ao direito de preferência do devedor fiduciante, haja vista que a sentença ressalvou a possibilidade de ele exercê-lo até a data da realização de um segundo leilão. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 26, §§ 1o, 3o, e 4o, da Lei 9.514/97, sustentando, em síntese, que o processo de consolidação da propriedade em nome do réu não observou os trâmites legais, sendo, portanto, nulo. Assevera que não houve a correta intimação do cartório para que o recorrente efetuasse o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, de dívida vencida e não paga relativamente à escritura pública de alienação fiduciária. Defende que a intimação por edital é nula, porquanto não há que se falar em local incerto ou ignorado, já que o poderia o recorrente ser facilmente encontrado. Acrescenta que a sentença, ao considerar competente o Cartório de Brazlândia para os serviços notariais e de registro, deixou de observar a lei específica que rege a alienação fiduciária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 26, §§ 1o, 3o, e 4o, da Lei 9.514/97. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como bem assinalado pelo Juízo a quo, tentou-se a intimação do autor para purgar a mora no local, chácara 39-A, onde o autor diz que poderia ser encontrado, porém atestou o cartório que ele não foi notificado. Confira-se (id 67834728 p.33): NÃO FOI NOTIFICADO POR MOTIVO DE: O destinatário encontrar-se em local incerto, constatado em diligência ao endereço do imóvel acima indicado (Rua 00, Chácara 39-A, Conj J, Casa 20, Lago Oeste, Sobradinho-DF) em 11.01.24 às 9h:30, onde se obteve a informação com a Sra. July (residente no imóvel) de que o destinatário é desconhecido no local. Situação esta que abriu margem para a sucessiva citação por edital, irrepreensível. Vale acrescentar que tanto o oficial do cartório no desempenho da sua atividade como os documentos cartoriais gozam de fé pública, até prova contrária, não produzida pelo autor. Ressalte-se que o direito de preferência do devedor fiduciante não foi negado, como quer fazer crer o apelante. O Juízo a quo, inclusive, assinalou a possibilidade do exercício deste direito até a data da realização de um segundo leilão. É necessário destacar que a diligência para a notificação do apelante foi realizada por Cartório de Registro de Títulos e Documentos, a requerimento do Cartório de Registro de Imóveis da situação dos bens. Nem se queira alegar a nulidade dessa notificação, por ter sido realizada por Cartório de Registro de Títulos e Documentos (Brazlândia) diverso da residência do apelante (Sobradinho). Isso porque, de acordo com o Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos serviços notariais e de registro: ... Além disso, a Lei 9.514/97, art. 26, §3°, possibilita inclusive a notificação pelo correio, ou seja, não é razoável sustentar a nulidade do ato praticado por preposto do cartório quando a própria legislação prevê sua realização por um carteiro. Em reforço, a Lei 8.935/94 que em seu art. 12 restringe territorialmente apenas os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais: ... Logo, não se cogita de ofensa ao que dispõe a Lei 9.514/97, art. 26, §3° (ID 75483711). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023